Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722677-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO LEOPOLDO E SILVA DIAS AGRAVADO: BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO LEOPOLDO E SILVA DIAS contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Despejo c/c Cobrança) n. 0733795-20.2019.07.0001, movida por BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que o agravante desocupe o imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório (ID 66071566, origem). Nas razões recursais (ID 17661678) narra tratar-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento c/c ação de cobrança, haja vista o inadimplemento no pagamento de aluguel, condomínio e IPTU. Alega que, diante a pandemia do Covid-19, encontra-se desempregado, sem qualquer meio de sustento e, embora o inadimplemento seja anterior à decretação da pandemia, o seu despejo e de sua família contrapõe a determinação de isolamento social. Afirma ter efetuado o pagamento de algumas parcelas da dívida e apresentado duas propostas de acordo, nas quais os valores seriam parcelados e garantida a permanência no imóvel até 30/10/2020. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a liminar e determinou a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito invocado. A liminar de desocupação foi concedida com fulcro no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, haja vista a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma norma (caução, fiança ou outros). Conforme admitido pelo próprio agravante, a dívida é anterior ao início da pandemia do Covid-19, logo, os atrasos nos pagamentos dos débitos não podem ser atribuídos à crise por ela advinda. Ademais, verifica-se, em análise preliminar própria do agravo de instrumento, tentativas da autora e sua patrona para que o réu quitasse o débito, sem sucesso. Logo, estando o agravante inadimplente desde julho/2019 (ID 67006647, origem), considerando afetar a pandemia do Covid-19 a todos, inclusive a agravada e, não tendo havido até o momento acordo com a locadora sobre eventual prorrogação da quitação do débito, afigura-se correta a decisão resistida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator